Tribunal: TJDFT
Processo: 0715987-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715987-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar (fls. 2/14), impetrado por DEBORA NEVES DUTRA, advogada constituída, com OAB/DF no 62.941, em favor de ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, c/c artigo 171, caput, do Código Penal (por 25 vezes) e artigo 171, § 2°-A, do Código Penal Brasileiro (por 27 vezes), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que, segundo a impetrante, indevidamente iniciou o prazo para apresentação de alegações finais sem o prévio cumprimento de diligências essenciais à defesa, já requeridas e deferidas judicialmente; bem como, ao reavaliar a prisão preventiva do paciente, manteve-a para a garantia da ordem pública (fls. 17/19). A uma, a impetrante alega a existência de flagrante constrangimento ilegal decorrente da abertura do prazo para apresentação de alegações finais sem a prévia realização de diligências probatórias imprescindíveis, como a perícia técnica no celular do paciente (cuja senha foi fornecida espontaneamente, mas cuja análise foi equivocadamente realizada em aparelho diverso), a obtenção de informações da empresa PagSeguro e a juntada de extratos bancários de processo conexo. Sustenta que o Juízo de origem, ao determinar a abertura do prazo para apresentação das alegações finais, violou frontalmente os princípios do contraditório substancial, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo à defesa as consequências da inércia estatal e comprometendo o equilíbrio entre as partes no processo penal. Aponta que a ausência de cumprimento das diligências deferidas inviabiliza a elaboração de uma defesa técnica plena, prejudicando gravemente o exercício do direito de defesa. A duas, a impetrante afirma que o paciente se encontra preso há mais de doze meses, em prisão preventiva que perdeu sua atualidade, proporcionalidade e concretude de fundamentos, configurando excesso de prazo imputável exclusivamente ao Estado, tendo a defesa, desde o início, atuado de forma diligente e colaborativa para a instrução do feito. Afirma que o Juízo de origem, ao manter a prisão preventiva, limitou-se a invocar genericamente a necessidade de garantia da ordem pública, sem apontar elementos concretos que justificassem a imprescindibilidade da segregação cautelar, o que compromete a validade da decisão. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, exerce atividade empresarial lícita e provê o sustento de sua família (esposa e filha pequena), circunstâncias que indicam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Por fim, manifesta-se que, de qualquer modo, seria suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, em substituição à prisão. Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do prazo para apresentação das alegações finais até o efetivo cumprimento das diligências essenciais ainda pendentes e o relaxamento da prisão preventiva, diante do excesso de prazo e do constrangimento ilegal, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pede a confirmação da liminar. Os autos foram distribuídos em Plantão Judicial. Na ocasião, o e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos deixou de apreciar o pedido liminar nos seguintes termos: “Nos termos do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 188 de 7 de abril de 2025, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.”. Na hipótese, verifica-se que se trata de questão processual, que não implica perecimento do direito do réu, não havendo, portanto, medida de extrema urgência que não possa aguardar o horário de expediente forense” (fl. 159). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de Habeas Corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Nos autos no 0703706-23.2024.8.07.0006, a Defesa alega ter requerido, como diligências complementares, a necessidade de adoção de providências concretas para compelir a empresa PagSeguro a cumprir a ordem judicial; a imediata juntada aos autos dos extratos bancários dos réus já disponíveis em processo conexo, sob jurisdição do mesmo Juízo; e a regularização da diligência pericial pendente sobre o aparelho celular apreendido que pertence ao réu (ID 220886236). O Magistrado a quo deferiu parcialmente os pedidos formulados pela Defesa, sob os seguintes fundamentos (f. 19): Em relação aos pedidos de diligências da causa, conforme consta no ID 220886236, com o encerramento da fase de produção de prova oral, as partes requereram a expedição de ofício à PagSeguros para encaminhamento de relações de estornos realizados a partir de Julho/2023 até a data de suspensão das contas em relação às pessoas de Amaurício, Ana Carolina, Kelton e Robert, tanto em relação aos CNPJ ou CPF, sendo concedido pelo Juízo o prazo de 10 dias para o atendimento. Ademais, foi solicitada a juntada de relatório médicos, este último deferido a qualquer tempo por se tratar de documentos novos. Por fim, requereu a juntada dos extratos bancários dos réus obtidos por meio da quebra de sigilo bancário, o que foi deferido pelo Juízo. Em relação ao primeiro pedido, não houve o cumprimento por parte da instituição financeira, embora instada a mais de uma oportunidade a fazê-lo, sendo determinada a instauração de termo circunstanciado para apuração de crime de desobediência. As medidas coercitivas são aplicáveis no caso de recalcitrância, de modo que se determina a renovação da diligência, para atendimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, em favor da União, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), o dia, por descumprimento. Instrua-se. Providencie a Serventia a juntada aos autos extratos bancários dos réus obtidos por médio de quebra. Em relação aos demais pedidos, que não foram reiterados por ocasião das diligências da causa, em especial, perícia em equipamento eletrônico e quebra de sigilo telefônico, é de se indeferi-los, por não se mostrar necessário ao desate da causa, uma vez que a autoridade judiciária poderá fazê-lo quanto se tratar de prova desnecessário, inútil o protelatória. Intimem-se. Expeçam-se as diligências necessárias. Com relação aos pedidos indeferidos pelo nobre Magistrado (perícia em equipamento eletrônico e quebra de sigilo telefônico), em análise perfunctória, verifica-se que a decisão de origem encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “segundo o Princípio do Livre Convencimento Motivado e dos poderes instrutórios do magistrado, a ele compete a apreciação da prova, a determinação das necessárias diligências à instrução do processo e o indeferimento dos procedimentos instrutórios inúteis ou meramente protelatórios” (AgInt no AREsp n. 2.351.211/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 10/1/2024). Portanto, na hipótese destes pedidos (perícia em equipamento eletrônico e quebra de sigilo telefônico), a despeito das alegações apresentadas pelo impetrante, denota-se que o Juízo da ação penal, atento às circunstâncias fáticas narradas na denúncia, ponderou que o deferimento dos pedidos formulados pela Defesa, durante a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, não seria pertinente, de modo que se deve preservar a análise do Juízo, mais ainda em sede liminar, não se tratando de prova irrepetível ou de direito que venha a perecer. Quanto ao pedido de expedição de ofício à empresa PagSeguro, visando ao encaminhamento das relações de estornos realizados a partir de julho de 2023 até a data da suspensão das contas vinculadas às pessoas de Amaurício, Ana Carolina, Kelton e Robert, com a referência dos respectivos CNPJs e CPFs, foi concedido pelo Juízo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da determinação. Apesar disso, a instituição financeira, embora instada em mais de uma oportunidade, deixou de atender à ordem judicial, o que levou à determinação de instauração de termo circunstanciado para apuração da prática do crime de desobediência. Na decisão proferida em 23/4/2025 (fls. 18/19), o Magistrado reconheceu a necessidade de adoção de medidas coercitivas, diante da recalcitrância da instituição, determinando a renovação da diligência, com novo prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, sob pena de imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da União, em caso de descumprimento. Sendo assim, diante da pendência no cumprimento da diligência essencial, e considerando que a ausência das informações solicitadas compromete o pleno exercício da ampla defesa, deve ser suspenso o curso do prazo para apresentação das alegações finais, até que a empresa PagSeguro atenda integralmente à ordem judicial, ou que seja certificada a impossibilidade de cumprimento, com as devidas providências a serem tomadas em seguida. Lado outro, no que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia, conforme informações constantes nos autos, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013, c/c artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro (25 vezes) e artigo 171, §2°-A, do Código Penal Brasileiro (27 vezes) pelo paciente. O periculum libertatis também restou evidenciado, pois, segundo consta dos autos, o paciente supostamente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato contra vítimas diversas, de modo que a ação do paciente, em conjunto com os demais integrantes da organização, envolveu a compra de equipamentos eletrônicos a crédito sem o pagamento, e em reconhecido estado de insolvência; a promessa de retorno financeiro mediante aportes feitos por transferências bancárias ou por compras simuladas em cartões de crédito; o financiamento simulado de compra e venda de veículos; e, a venda de produtos eletrônicos pela loja física ou pela loja virtual sem a efetiva entrega dos objetos. Em que pese a impetrante não tenha juntado aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, consta da decisão de reavaliação da prisão cautelar, a qual se insurge, (fls. 17/19) que: Embora não se divise prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, peremptório, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso em caso concreto, observadas a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. Compulsando os autos, verifica-se que ao acusado Robert Héricles foi atribuído o cometimento das infrações descritas em tese no artigo 171, caput, por 25 (vinte e cinco) vezes, e § 2o-A, por 27 (vinte e sete) vezes, combinado com o artigo 2o, § 3o, da Lei no. 12.850/13. Por outro lado, ao acusado Dario Rodrigues foi atribuída a prática das infrações descritas em tese no artigo 171, caput, por 19 (dezenove) vezes, e § 2o-A, por 13 (treze) vezes, combinado com o artigo 2o, da Lei no. 12.850/13. A ação de ambos, em conjunto com a dos demais denunciados, teria envolvido compras de equipamentos eletrônicos a crédito em estado de reconhecida insolvência, promessas de retorno de investimentos após captação de recursos das vítimas, negociações fictícias de veículos e vendas de produtos eletrônicos na modalidade “compra assistida”. A quantidade de delitos sob apuração, além do grave prejuízo financeiro causado às vítimas e da complexidade das ações da pretensa organização criminosa, demonstra a gravidade concreta da conduta dos acusados, cuja prisão se mostra adequada para garantia da ordem pública e econômica. Dos autos, portanto, é de se entender a presença dos pressupostos da prisão preventiva, consubstanciados nas figuras do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, assim como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Em análise do cenário dos autos desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão da liberdade, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, cabe notar que o processo tramita regularmente, já tendo sido finalizada a instrução processual e aguardando-se apenas a apresentação das alegações finais por parte das Defesas dos acusados, as quais, inclusive, requerem a suspensão do feito, no aguardo do cumprimento de diligências da causa. Inexiste, portanto, inércia do Estado-juiz em promover os atos necessários à persecução, de modo a entrever, pelo que foi relatado, a permanência da prisão preventiva, devendo-se anotar, inclusive, aplicação do verbete sumular no 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que encerrada a instrução, superada se encontra eventual alegação de excesso de prazo na formação da culpa. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados ROBERT HÉRICLES FERREIRA E SILVA e DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO, qualificados nos autos, para fins de garantia da ordem pública. Proceda-se ao traslado desta decisão para os autos do pedido de relaxamento do primeiro acusado, com perda do objeto. Certifique-se. No caso em questão, observa-se que a autoridade coatora, ao manter a prisão preventiva do paciente em sede de reavaliação, considerou haver fortes indícios de que ele, no contexto de uma organização criminosa, obteve para si e para terceiros, vantagens econômicas indevidas em detrimento de várias vítimas. Destaca-se o risco significativo de que, se em liberdade, o paciente dê continuidade à atividade criminosa, já que, conforme a denúncia, os golpes só cessaram com as prisões. Assim, o decreto de segregação cautelar do paciente fundamentou-se na necessidade de proteger a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta a indicar a sua periculosidade, o prejuízo que teria sido causado por ele, bem como, mas não somente, o fato de o paciente não ter sido encontrado no endereço a ele vinculado. Nesse sentido, os elementos apresentados pela impetrante não demonstram uma mudança significativa que justifique a concessão da liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois, como dito, demonstrado, neste momento, que ainda persistem os motivos que levaram à sua prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, apenas para suspender o curso do prazo para apresentação das alegações finais, até que a empresa PagSeguro atenda integralmente à ordem judicial, ou que seja certificada a impossibilidade de cumprimento. Oficie-se e solicite-se informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de abril de 2025 19:11:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora